Tribunal: TJSP
Processo: 1028536-89.2019.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – PROFESSORA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DEMORA EXCESSIVA.
Pretensão da impetrante pela expedição de certidão de liquidação de tempo de contribuição, para fins de pedido de aposentadoria, protocolada pela impetrante em 21/12/2018 que, até a época

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – PROFESSORA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DEMORA EXCESSIVA.
Pretensão da impetrante pela expedição de certidão de liquidação de tempo de contribuição, para fins de pedido de aposentadoria, protocolada pela impetrante em 21/12/2018 que, até a época da impetração do mandamus, 22/11/2019, não havia sido expedida pela autoridade coatora.
Sentença concessiva da segurança.
MÉRITO – Administração Pública que deve pautar seus atos pelos princípios constitucionais, no caso, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados, cuja dilação só pode ocorrer se houver motivo suficientemente capaz de justificar a demora – Inércia demasiada da Administração Pública, a qual configura conduta omissa – Excessiva demora que fere os princípios da razoabilidade e a eficiência – Direito líquido e certo da autora configurado.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1028536-89.2019.8.26.0405, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ELIANA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028536-89.2019.8.26.0405 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO:
1028536-89.2019.8.26.0405
APELANTE:
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
ELIANA VIEIRA
Juiz(a) de 1o Grau: Josué Vilela Pimentel
VOTO 32877
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO

PROFESSORA

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO DEMORA EXCESSIVA.
Pretensão da impetrante pela expedição de certidão de liquidação
de tempo de contribuição, para fins de pedido de aposentadoria,
protocolada pela impetrante em 21/12/2018 que, até a época da
impetração do mandamus, 22/11/2019, não havia sido expedida
pela autoridade coatora.
Sentença concessiva da segurança.
MÉRITO Administração Pública que deve pautar seus atos pelos
princípios constitucionais, no caso, notadamente pelo princípio da
eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos
legalmente determinados, cuja dilação só pode ocorrer se houver
motivo suficientemente capaz de justificar a demora Inércia
demasiada da Administração Pública, a qual configura conduta
omissa Excessiva demora que fere os princípios da razoabilidade
e a eficiência Direito líquido e certo da autora configurado.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e reexame
necessário não providos.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ELIANA VIEIRA,
professora de educação básica I, contra ato coator do SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a imposição de obrigação de fazer para que a
Secretaria, em 10 dias, decida o procedimento administrativo do serviço no
2135456/2018, protocolado para fins de contagem de tempo de contribuição para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028536-89.2019.8.26.0405 -Voto no
3
averbar pedido de aposentadoria.
A respeitável sentença, acostada às fls. 91/93, julgou o feito procedente, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, confirmando a medida liminar, outrora
concedida, para que a autoridade coatora responda o requerimento formulado pela
impetrante em 21/12/2018. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25,
da Lei 12.016/09.
Determinado reexame necessário.
Inconformado com o supramencionado decisum, apela a autoridade impetrada,
com razões de apelação acostadas às fls. 95/102. Sustenta, em síntese, que a
impetrante teria requerido expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço
para aposentadoria e que a autoridade coatora não teria agido em desconformidade
com a lei, pois a estrutura administrativa é complexa e demanda cumprimento dos
procedimentos. Além disso, não teria a parte autora demonstrado ter instruído o
requerimento adequadamente. Ademais, aduz que o procedimento administrativo para
concessão da aposentadoria é ato complexo, exigindo acuidade por parte da
Administração, alegando por isso não se aplicar ao caso o art. 33, da Lei 10.177/98,
bem como o art. 114, da Constituição Estadual. Por fim, descreve o procedimento
administrativo para obtenção da certidão de tempo de contribuição e da concessão de
aposentadoria, requerendo a dilação do prazo de 90 (noventa) dias, concedido pelo
juízo a quo para expedição da referida certidão. Neste sentido, requer o provimento ao
recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 122/124).
Às fls. 131, informação trazida pela autoridade impetrada acerca da expedição
da certidão, cuja cópia está acostada às fls. 132/138.
É o relato do necessário.
Voto.
Cuida-se de ação objetivando a expedição de certidão de liquidação de tempo
de contribuição, para fins de pedido de aposentadoria, protocolada pela impetrante e
que, até a época da impetração do mandamus, não havia sido expedida pela
autoridade coatora.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028536-89.2019.8.26.0405 -Voto no
4
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir nos termos
do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e para dar
cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável dos
processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento
“per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não representa violação ao
princípio do livre convencimento motivado. A respeito, transcreve-se recente decisão
monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de agravo
deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em juízo estritamente
prudencial, que se torna necessário suspender a eficácia da decisão
que, por mim proferida em 03/10/2016, concedeu provimento cautelar
à parte reclamante, ora agravada, em ordem a que subsista, até final
julgamento dos recursos mencionados, a deliberação administrativa do
eminente Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de São Paulo proferida em 31/08/2016 (2016/00131757),
restando sustada, em consequência, a aplicabilidade da Portaria no
022/2016, editada pelos MMs. Juízes de Direito do DEECRIM da 9a RAJ
(São José dos Campos). Assinalo, para efeito de mero registro, que os
fundamentos deste ato decisório são aqueles deduzidos nas
petições recursais mencionadas e ora incorporados, ainda que
transitoriamente, à presente decisão. Cumpre registrar, por
oportuno, que se reveste de plena legitimidade jurídico-
constitucional a adoção, no caso, da técnica da motivação “per
relationem” (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO
HC
69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028536-89.2019.8.26.0405 -Voto no
5
Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da
motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a
compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da
Constituição
da
República,
como
resulta
de
diversos
precedentes firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-
AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se de plena
legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se
mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da
Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado
referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a
pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações
prestadas por órgão apontado como coator)
constitui meio
apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da
motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, suspendo a
eficácia do provimento cautelar por mim deferido em 03/10/2016 até
final julgamento dos recursos de agravo interpostos na presente sede
processual. Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres Defensores
Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a presente
reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da Administração
Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de dezembro de 2016.
Ministro CELSO DE MELLO Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
02/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG
07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões que
motivaram o julgamento de procedência da ação, com a concessão da segurança,
permanecem inalteradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028536-89.2019.8.26.0405 -Voto no
6
Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença proferida, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação:
“[...] No mérito, a ordem deve ser concedida.
Dispõe o inciso LXIX, do artigo 5o, da Constituição da República:
”Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público”.
De outra parte, “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Hely Lopes
Meirelles, Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública,
Mandado de Injunção, Habeas Data, 12a ed. Editora Revista dos
Tribunais, págs. 12/13).
Verifica-se que a impetrante formulou o requerimento para a
emissão da Certidão de Tempo de Serviço para fins de
aposentadoria em 21/12/2018.
Em que pesem as dificuldades materiais e técnicas alegadas pela
impetrada, o lapso de tempo para a análise do pedido
administrativo
já
se
mostra
demasiadamente
longo,
a
caracterizar omissão do Poder Público.
Hely Lopes Meirelles leciona que: “Quando não houver prazo legal,
regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por um
tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente,
ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso
de poder, corrigível pela via judicial adequada, que para tanto pode ser
ação ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de
segurança. Em tal hipótese não cabe ao Judiciário praticar o ato
omitido pela Administração mas, sim, impor sua prática, ou desde logo
suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante,
violado pelo silêncio administrativo.” (in “Direito Administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028536-89.2019.8.26.0405 -Voto no
7
Brasileiro”, 26a edição, Malheiros Editores, p. 106).
Dentro deste cenário, é vedado à administração tomar tempo
abusivamente longo para exarar decisão em processo. Isto fere
dois princípios básicos do Direito Administrativo: a razoabilidade,
pois alarga o prazo para decisão simples de forma desnecessária; e a
eficiência, pois não realiza suas atribuições com presteza, perfeição e
rendimento funcional.
O fato de o procedimento administrativo ser complexo não
justifica tamanho atraso na emissão do documento. [...]” (g.n.)
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário e ao
reexame necessário.
Descabe a fixação de honorários em sede de mandado de segurança (art. 25,
da Lei 12.016/09)
Leonel Costa
Relator